Tribunal: TJPA
Processo: 0809538-29.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809538-29.2024.8.14.0401

APELANTE: AIDA QUARESMA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0809538-29.2024.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: AIDA QUARESMA DA SILVA

ADVOGADA: DRA. ANA PAULA PINHEIRO DA SILVA ANTUNES OAB/PA 24.218

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO PARCIAL DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Aida Quaresma da Silva contra sentença da 8ª Vara Criminal de Belém/PA que a condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06. A acusada foi flagrada com 1001 (mil e uma) embalagens de substância com características semelhantes à cocaína, admitindo ter recebido o material ilícito de seu genro. A defesa requereu: (i) concessão da justiça gratuita; (ii) afastamento da Súmula 231/STJ em razão da confissão; (iii) aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas na fração máxima de 2/3 (dois terços), com consequente modificação do regime; e (iv) aplicação da detração penal e substituição da pena privativa por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da justiça gratuita na instância recursal; (ii) estabelecer se é possível afastar a Súmula 231 do STJ para aplicar a atenuante da confissão espontânea com redução da pena aquém do mínimo legal; (iii) verificar se a apelante faz
jus
à causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 e em qual fração; e (iv) determinar se é possível aplicar a detração penal e substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da justiça gratuita deve ser analisada pelo Juízo da execução, pois é nessa fase que se avalia a real situação financeira do condenado, conforme a jurisprudência do STJ.

4.

A Súmula 231 do STJ impede a redução da pena-base aquém do mínimo legal pela incidência da atenuante da confissão espontânea, sendo inaplicável o pleito de sua superação sem alteração jurisprudencial consolidada.

5.

A quantidade de droga apreendida não impede, por si só, a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, mas pode justificar a modulação da fração de redução. No caso, como a quantidade não foi usada para majorar a pena-base, é possível aplicar a redução em 1/6 (um sexto).

6.

A detração penal e a análise da substituição da pena privativa por restritiva de direitos são competências do Juízo da Execução Penal, conforme os arts. 66, III, “c”, da LEP e 44, III, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão da justiça gratuita em matéria penal deve ser analisada pelo Juízo da execução, não competindo à instância recursal deliberar sobre o tema.

2.

A Súmula 231/STJ continua vigente, impedindo a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, ainda que reconhecida a confissão espontânea.

3.

A quantidade de droga apreendida não afasta, por si só, a aplicação do tráfico privilegiado, mas pode justificar a redução da pena em fração menor.

4.

A detração penal e a substituição da pena privativa por restritiva de direitos são matérias afetas ao Juízo da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CP, arts. 33, § 2º, “b”, 42, 44, III, e 59; CPP, art. 387, §2º; LEP, art. 66, III, “c”; Lei nº 11.343/06, art. 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 06.08.2019, DJe 13.08.2019; STJ, AgRg no HC 868510/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 18.06.2024, DJe 25.06.2024; STJ, AgRg no AREsp 2316139/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 27.02.2024, DJe 04.03.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a reprimenda e fixando-a em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa,
mantendo inalterada os demais termos da sentença de primeiro grau,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por __________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0809538-29.2024.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: AIDA QUARESMA DA SILVA

ADVOGADA: DRA. ANA PAULA PINHEIRO DA SILVA ANTUNES OAB/PA 24.218

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
AIDA QUARESMA DA SILVA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que a condenou pela prática do crime descrito no art. 33, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Consta na denúncia (ID nº 24998063 p. 1-4) em resumo, que em 15/05/2024, por volta das 19h, uma guarnição da Polícia Militar estava em ronda pela cidade quando recebeu denúncia anônima de uma senhora, a qual, sem se identificar, informou sobre a prática de tráfico de drogas supostamente realizada por uma mulher de aparência magra, na Travessa Albi Miranda, situada entre as passagens Mucajá e Santa Lúcia.

De posse das informações, a equipe policial dirigiu-se ao endereço mencionado, onde visualizou a referida suspeita, identificada posteriormente como AIDA QUARESMA DA SILVA, portando uma sacola. Durante a observação, os policiais presenciaram o momento em que a investigada entregou um embrulho a um indivíduo que conduzia uma motocicleta e que, logo após, evadiu-se do local em alta velocidade, não sendo possível sua identificação.

Consta ainda que a Recorrente, ao perceber a aproximação da viatura, tentou empreender fuga, atitude considerada suspeita pelos agentes de segurança, razão pela qual procederam à abordagem imediata.

Durante a busca pessoal, foi encontrada em poder da mesma 01 (uma) sacola plástica contendo 50 (cinquenta) invólucros, dos quais 49 (quarenta e nove) possuíam 20 (vinte) “pinos” (conforme terminologia usada pelos próprios policiais) cada, e um continha 21 (vinte e uma) unidades, totalizando 1001 (mil e uma) embalagens com substância de cor e aspecto similar à droga conhecida como cocaína.

Em depoimento informal, AIDA informou que teria recebido os entorpecentes de seu genro, a quem identificou pelo apelido de “Tiaguinho, o gavião”.

Diante do exposto, todo o material ilícito foi devidamente apreendido e os envolvidos conduzidos até a Delegacia de Polícia de São Brás, onde foram adotadas as providências legais pertinentes.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 24998142), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 25195551 p. 1-15), pugnando pela concessão da justiça gratuita, em razão de suas condições financeiras, além do afastamento da Súmula 231 do STJ considerando o reconhecimento da atenuante da confissão.

Pleiteia também a aplicação da causa de diminuição da reprimenda em patamar máximo de 2/3 (dois terços) e a consequente modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda, além da aplicação da detração com consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 25532851 p. 1-9, pleiteando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
im
provimento
do apelo (ID nº 26360705 p. 1-10).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Da Justiça Gratuita:

Pugna a defesa da Recorrente pelos benefícios da justiça gratuita, em razão da falta de condições financeiras, nos termos da Lei nº 1.060/50.

No caso, não vislumbro motivos de ordem fática ou jurídica a ensejar o seu acolhimento.

É cediço que para o deferimento da gratuidade de justiça deve ser observado o que preceitua a Lei nº 1.060/50, eis que a imposição de custas processuais decorrentes da condenação, deverão ser analisadas pelo Juízo competente, não cabendo a esta instância revisora analisar tal pretensão.

Nesse sentido, cito entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...)

2. Não é possível em recurso especial analisar o pedido de justiça gratuita que visa suspender, desde já, a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, uma vez que o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório
.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019) (Grifo meu)

Portanto, deve o pedido ser rejeitado.

2.

Afastamento da Súmula nº 231 do STJ, em razão do
reconhecimento da confissão

Pugna a Recorrente pela superação da Súmula 231/STJ, a fim de que a pena-base seja reduzida aquém do patamar mínimo legal após aplicação da atenuante da confissão espontânea, reconhecida pelo juízo sentenciante.

Tal tese não deve ser acolhida
.

A Súmula 231/STJ dispõe que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado deve ser superado, tem-se que ela laborou em equívoco, pois, a referida Súmula 231 encontra-se em plena aplicação.

Nesse sentido, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. DESPROVIMENTO.

1. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231/STJ.

2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)." (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.)

3. Embora a Sexta Turma, em 21/3/2023, haja aprovado proposta de revisão da jurisprudência relativa ao teor da Súmula n. 231/STJ, não há determinação de sobrestamento dos feitos que envolvam a referida matéria.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 868510 MS 2023/0410107-8, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 18/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2024)

Assim,
totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal
.

3. Do reconhecimento do tráfico privilegiado na sua fração máxima com consequente modificação do regime inicial de cumprimento da pena:

A Defesa ainda requereu a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na fração máxima de 2/3 (dois terços), considerando que a Recorrente preenche todos os requisitos para a sua concessão.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado deixou de conceder o referido benefício com a seguinte fundamentação:

“
Quanto a aplicação do Privilégio do § 4º, do artigo 33, da lei Antidrogas, incabível pela quantidade de droga apreendida, não só pela quantidade de droga apreendida, embora o novo entendimento exposado pela Superior Corte de Justiça de que, quantidade expressiva de droga, não afasta o privilégio se não houver elementos que caracterizam a associação criminosa ou que se dedica ao tráfico de entorpecentes.

Em o presente caso, nítido que a ré ao proceder a guarda da substância referida nos autos, estava a contribuir com sua atitude para o fim da associação criminosa, que era a distribuição por venda, o que se deduz em face do próprio interesse da ré em guardar e em, troca, receberia cinco pinos de referida substância, o que já identifica que a droga era para negociar, para a mercancia, já que ela mesma foi beneficiada do produto ilícito, em troca da guarda.

Portanto, neste sentido, não cabe a causa de diminuição de pena relativo ao §4º do artigo 33 da lei AntiDrogas, ausentes causas de aumento, razão pela qual, resta a pena DEFINITIVA EM:
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, §1º, do Código Penal).
”

Contudo, conforme orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, a quantidade ou a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir,
por si sós
, o grau de envolvimento da Recorrente com a criminalidade organizada ou a sua dedicação às atividades delituosas, contudo, podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, desde que, não tenha sido utilizada na primeira fase da dosimetria.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL.

1. Esta Corte Superior firmou jurisprudência, segundo a qual, a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenha sido utilizada na primeira fase da dosimetria.

2. Considerando que a quantidade e a natureza da droga não foi usada na dosimetria da pena-base, pois esta foi estabelecida no mínimo legal, e que não se afastou a redução da pena na terceira fase da pena, mas apenas se modulou a fração, o que é permitido pelo art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, então não há ofensa à lei federal que justifique a revisão do julgamento das instâncias de origem.

3. (...).

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2316139 GO 2023/0078827-1, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 27/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2024)

Assim, considerando que nos presentes autos foram apreendidos com a Recorrente 1.634,700g (um mil e seiscentos e trinta e quatro gramas e setecentos miligramas) de cocaína, e não tendo sido utilizada para aumentar a pena base, verifico que há que se reformar a sentença e aplicar a fração de 1/6 (um sexto).

Considerando que a pena-base conforme sentença restou fixada em sua segunda fase em 05 (cinco) anos de reclusão, com a aplicação da diminuição do apenamento em 1/6 (um sexto), resta fixada a reprimenda em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Apesar da modificação da pena-base nesta fase recursal, esta não ensejou a modificação do regime inicial de cumprimento da sanção,

razão pela qual
MANTENHO
o regime fixado em sentença, qual seja, o
SEMIABERTO,
em razão do §2º, “b” do art. 33 do CP.

4. Do pedido de aplicação da detração e consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos:

Objetiva a apelante neste particular, que se proceda à detração da pena do período já cumprido cautelarmente.

Adianto, todavia, que a presente tese recursal não merece acolhimento, conforme razões delineadas a seguir.

A detração é competência do Juiz da Execução Penal (art. 66, III, “C”, da Lei de Execução Penal) e daquele que profere a sentença condenatória, para definir o regime inicial (art. 387, §2º, do Código de Processo Penal) e sobre o que deve ser considerado para fins de detração, o Art. 42 do Código Penal faz essa delimitação:

“Art. 42. Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.”

A detração penal poderá ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar.

Para melhor compreensão da matéria, confira-se o teor do dispositivo legal em referência:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

(...)

III - decidir sobre:

(...)

c)
detração
e remição da pena.

Diante do exposto, deixo de aplicar a detração.

Ademais, verifico também que, na situação em debate, revela-se incabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, pois a apelante não preenche o requisito elencado no inciso III do artigo 44 do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE

PARCIAL

PROVIMENTO
, reformando a reprimenda e fixando-a em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa,
mantendo inalterada os demais termos da sentença de primeiro grau, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 30/06/2025